Tribunal: TJSP
Processo: 1000903-79.2015.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Processual. Prestação de serviços advocatícios. Responsabilidade civil. Retenção indevida de valores pertencentes à cliente, pelo advogado-réu. Imposição de indenização por danos material e moral. Insurgência do réu. Recurso inepto, por fundamentação desconexa, bem como pedidos dissociados do objeto da demanda principal e reconvenção. Ausência de interesse recursal igualmente configurada. Recurso

Ementa:
Processual. Prestação de serviços advocatícios. Responsabilidade civil. Retenção indevida de valores pertencentes à cliente, pelo advogado-réu. Imposição de indenização por danos material e moral. Insurgência do réu. Recurso inepto, por fundamentação desconexa, bem como pedidos dissociados do objeto da demanda principal e reconvenção. Ausência de interesse recursal igualmente configurada. Recurso principal inadmissível. Recurso adesivo da autora prejudicado. Art. 997, § 2o, III, do CPC. Apelação e recurso adesivo não conhecidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382497
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000903-79.2015.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante OSWALDO
KRIMBERG, é apelada SONIA MARIA CHIARINOTTI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram dos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000903-79.2015.8.26.0038 - Araras - Voto no 15.536
2
Apelantes: Sônia Maria Chiarinotti e Oswaldo Krimberg
Apelados: Os mesmos
Apelação no 1000903-79.2015.8.26.0038 – 1a Vara Cível de Araras
Voto no 15.536
Processual. Prestação de serviços advocatícios. Responsabilidade civil. Retenção indevida de valores
pertencentes à cliente, pelo advogado-réu. Imposição de
indenização por danos material e moral. Insurgência do réu.
Recurso inepto, por fundamentação desconexa, bem como
pedidos dissociados do objeto da demanda principal e
reconvenção. Ausência de interesse recursal igualmente
configurada. Recurso principal inadmissível. Recurso adesivo
da autora prejudicado. Art. 997, § 2o, III, do CPC. Apelação e
recurso adesivo não conhecidos.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 64/67 julgou parcialmente procedente
demanda indenizatória ajuizada por cliente em face de advogado, considerando o MM. Juiz
evidenciada a retenção abusiva pelo réu de valores levantados em nome da autora a partir
dos autos no 038.011.2003.020018-6/000000-000, da 3a Vara Cível de Araras, e tendo por
inadmissível a justificativa de destinação dos valores à cobertura de honorários não
demonstrados minimamente dados por devidos em face de serviços distintos prestados.
Condenou o demandado, nesse sentido, ao pagamento à autora da quantia retida de R$
5.503,18 (cinco mil, quinhentos e três reais e dezoito centavos), com atualização desde o
levantamento havido e acréscimo de juros moratórios legais a contar da citação nos
presentes autos, deduzidos os honorários sucumbenciais da presente demanda, pertencentes
ao réu; por outro lado, destacando a quebra de confiança decorrente da conduta do patrono,
reconheceu a ocorrência de dano moral indenizável e condenou o réu no pagamento de
verba reparatória arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com atualização da data da
sentença e juros moratórios contados desde a citação. Finalmente, julgou improcedente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000903-79.2015.8.26.0038 - Araras - Voto no 15.536
3
reconvenção oferecida pelo réu com pretensão indenizatória por dano moral em virtude das
imputações a ele feitas.
Apelam ambas as partes, o réu-reconvinte em caráter principal e a
autora-reconvinda adesivamente.
Quanto ao réu-reconvinte (fls. 70/80), insiste na prestação de
outros serviços para a autora e na falta de pagamento dos valores pactuados. Assim, alega
ter descontado dos recursos levantados os honorários devidos por conta de tais serviços, o
que teria sido aceito pela autora. Afirma ainda que o MM. Juiz poderia ter determinado de
ofício a requisição, junto aos cartórios, dos instrumentos de mandato outorgados pela
autora a ele, batendo-se pelo retorno dos autos à origem com vistas a diligência em tal
sentido. Destaca não ter a autora juntado prova da quitação das demais verbas honorárias,
sustentando por outro lado descabido o pedido de indenização por danos morais e
sustentando esvaziado o argumento da quebra de confiança, a qual já se teria enfraquecido
entre as partes com a ausência de pagamento pela autora dos valores devidos pelo trabalho
realizado. Bate-se, em conclusão, pelo retorno dos autos à origem para a verificação de
todas as procurações outorgadas pela autora visando a atuação do apelante em outros
feitos, além do arbitramento dos honorários devidos em cada uma delas no valor mínimo
previsto na tabela de classe; alternativamente, não sendo acolhidos os pedidos anteriores,
pede o arbitramento dos honorários advocatícios devidos pelos serviços prestados, ou,
quando não, o julgamento de integral improcedência da demanda.
A autora, por seu turno (fls. 88/91), bate-se pelo arbitramento de
honorários sucumbenciais no tocante à reconvenção julgada improcedente, visto que
omissa a r. sentença a respeito.
Os recursos, que são tempestivos, foram processados, com
manifestação das partes em contrarrazões (fls. 85/87 e fls. 105/109). Deixou a autora-
reconvinda outrossim de comprovar o recolhimento das custas de preparo, por ser
beneficiária da gratuidade processual.
É o relatório.
Inadmissível o apelo do réu.
Com efeito, flagrantes a inépcia, dada a narrativa desconexa e sem
vinculação para com a realidade dos autos, além da ausência de interesse recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000903-79.2015.8.26.0038 - Araras - Voto no 15.536
4
No que se refere à pretensa conversão do julgamento em
diligência, para a investigação dos “instrumentos de mandato” relativos aos outros
processos em que teria ele atuado como advogado da autora, carece o apelante antes de
mais nada de interesse na medida em que não há controvérsia, objetivamente posta, em
relação a tais processos, que não foram sequer identificados por ele, apelante. Quando se
não bastasse, a análise de tais documentos, se o caso, prescindiria por completo de
intervenção judicial visando eventual requisição a terceiros, podendo ser feita por iniciativa
do próprio réu, detentor dos documentos correspondentes como advogado pretensamente
constituído, cumprindo a ele que, se o caso, os tivesse juntado com a contestação ou
reconvenção.
Quanto ao arbitramento de honorários sugerido, em relação a essas
mesmas demandas não identificadas (tampouco os serviços concretamente realizados em
cada uma delas), para além da absoluta ausência de elementos a permitir eventual análise,
sobressai o fato de ser tal objeto estranho à demanda principal e inclusive à reconvenção,
em que formulado unicamente pedido de indenização por danos morais.
O mesmo deve ser dito quanto ao outro pedido subsidiário de
arbitramento de honorários, até onde se pode entender concernente aos serviços prestados
na própria causa em que ocorrido o levantamento de valores aqui discutido.
E, por derradeiro, igualmente inepto o pedido de improcedência
feito a esmo, ao final, como se fosse consequência do desacolhimento dos pedidos
anteriores.
Em função desse desfecho, resta prejudicado o recurso adesivo da
autora-reconvinda (art. 997, § 2o, III, do CPC).
Majoram-se, no tocante ao réu-reconvinte, e à luz do art. 85, § 11,
do CPC, os honorários sucumbenciais, de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por
cento) do total da condenação.
Ante o exposto, não se conhece de ambos os recursos, principal e
adesivo.
FABIO TABOSA
Relator